Tribunal: STF
Processo: RE 1310200
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 2, fls. 35/44), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 2, fls. 27/31):



    Impugnação ao cumprimento de sentença. Policial Militar Temporário. Título executivo que, fundado no entendimento adotado no IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 determinou o pagamento de verbas de salário pelos dias trabalhados, décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional. Hipótese distinta do julgamento da ADIN nº 4.173/DF. Exigibilidade do título ora afirmada. Precedentes desta Corte. Recurso provido. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 102, § 2º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “não pode haver a execução do título manifestamente inexigível, tal como determinado, sob pena de ofensa à interpretação produzida pelo julgamento da ADIN 4.173/DF”. 



    Inicialmente a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho (eDoc 3), por meio do qual determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que fosse observado o que decidido por esta Corte no Tema n. 1.114/RG.



    O Colegiado de origem, todavia, refutou o juízo de retratação em decisão assim sintetizada (eDoc 6, fls. 1/7):



    Juízo de Adequação. Soldado PM Temporário. Tema nº 1.114 do C. STF (RE nº 1.231.242/SP). Cumprimento de sentença. Precedência axiológica e cronológica da garantia individual da coisa julgada. Tema nº 733 de repercussão geral do STF. Decisão mantida. Retratação indevida. 



    Ato contínuo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte (eDoc 13, fls. 1/2).



    Anoto que os recorridos peticionaram defendendo o acerto do acórdão impugnado, aduzindo que “a questão debatida se amolda perfeitamente ao entendimento supracitado, uma vez que o Tema de nº 1.114 veio a ser firmado somente em data posterior ao trânsito em julgado do título executivo formado nos autos deste processo, não podendo ter seus efeitos retroagidos (ex nunc)” (eDoc 18).



    Recebidos os autos, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo provimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 25):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOLDADO POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. DETERMINAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUSTENTANDO A CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA LOCAL (QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA E SUAS CONSEQUÊNCIAS) EDITADA COM FUNDAMENTO EM NORMA FEDERAL CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RATIFICADA NO JULGAMENTO DA ADI 4173/DF. ARGUIÇÕES PROCEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA ANTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSOME AO TEMA 733 DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevante as razões recursais.



    1. Preliminarmente, observo que o acórdão proferido em sede de apelação reconheceu que “Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual nº 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados” (eDoc 1, fls. 45-48).



    Anoto que o trânsito em julgado da ação de conhecimento deu-se em 24/05/2019 (eDoc 1, fl. 61).



    2. Pois bem. O Plenário desta Corte julgou, em 19/12/2018, a ADI 4.173, ministro Alexandre de Moraes, em acórdão assim resumido (meus grifos):



    FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).



    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.



    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.



    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. 



    Desse modo, merece destaque que o título executivo formou-se em data posterior ao julgamento, pelo Supremo, da ADI 4.173.



    3. De qual sorte, rememoro que o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 2.418, ministro Teori Zavascki, em decisão assim sintetizada (meus grifos):



    [...] LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    [...]



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. [...]



    Tal o contexto, como corretamente ressaltado pelo Ministério Público Federal, “Julgada a ADI e afirmada a constitucionalidade da Lei, cabia ao Juízo acolher a impugnação apresentada pelo executado e extinguir o cumprimento da sentença, tal como feito (fls. 86/90), tendo em vista que a coisa julgada que se formou era inconstitucional” (eDoc 25).



    4. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 2, fls. 27/31), restabelecer a sentença proferida pelo ilustre magistrado da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP (eDoc 1, fls. 86-90) que acolheu a impugnação da executada e julgou extinto o cumprimento.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator